Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por REGINA LUCIA DE SOUZA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, que restou assim ementado:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – URV – INÍCIO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI QUE REGULAMENTA A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor, instituindo um novo regime jurídico remuneratório.
Nas razões do recurso especial, o recorrente busca, em síntese, a aplicação da Súmula 85 do STJ, ao argumento de que não houve nenhuma reestruturação de vencimentos/renumeração apta a absorver o percentual de 11,98% de acréscimo nos vencimentos dos servidores públicos municipais de Arenápolis/MT, devendo, com isso, ser afastada a prescrição, uma vez que, somente na liquidação de sentença é possível apurar o quantum devido ao Recorrente a título de defasagem pela conversão de cruzeiro real em URV no ano de 1994.
Com essas considerações, requer que seja reformada “a sentença e acórdão, para afastar a prescrição e como consequência, o correto envio dos autos para a liquidação de sentença para apuração do percentual – modalidade de liquidação de sentença por arbitramento, para apuração do quantum devido ao Recorrente a título de defasagem pela conversão de cruzeiro real em URV no ano de 1994, bem como por infração ao disposto no artigo 37, XV da CF, que trata do princípio da irredutibilidade dos vencimentos, bem como do artigo 5° inciso XXXVI da CF que trata do direito adquirido em receber os valores decorrentes da defasagem monetária relativa a conversão do cruzeiro real em URV, como medida de inteira justiça”.
Recurso tempestivo.
Benefício da gratuidade deferida no id. 118583969.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 85 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões do recurso especial, o recorrente busca, em síntese, a aplicação da Súmula 85 do STJ, ao argumento de que não houve nenhuma reestruturação de vencimentos/renumeração apta a absorver o percentual de 11,98% de acréscimo nos vencimentos dos servidores públicos municipais de Arenápolis/MT, devendo, com isso, ser afastada a prescrição, uma vez que, somente na liquidação de sentença é possível apurar o quantum devido ao Recorrente a título de defasagem pela conversão de cruzeiro real em URV no ano de 1994.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)aplica-se o item n. 05 da repercussão geral, devendo o prazo prescricional começar a fluir com a entrada em vigor da norma que regulamentou a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.
Ademais, consta do corpo do voto proferido pelo magistrado relator (Juiz de Direito, Marcelo Sebastião Prado de Moraes), bem como do Ofício n. 08/2020/GAB, por ele subscrito, que a data da entrada em vigor da Lei Complementar n. 01 de 28/06/2005, que dispôs sobre a reestruturação das carreiras do Município de Arenápolis, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores de URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836, acima transcrito.
Desse modo, com o advento da Lei Complementar n. 01/2005, cessou-se o direito da reclamante de receber diferenças referentes à URV e teve início ao transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.
Em contrapartida, a reclamante propôs a ação principal somente em 06/09/2016, ou seja, mais de 10 (dez) anos depois da entrada em vigor da legislação que regulamenta a reestruturação da sua carreira.
Sendo assim, verifica-se que a pretensão da reclamante fora, de fato, atingida pelo instituto da prescrição quinquenal, tendo a Turma Recursal decidido acertadamente e em total consonância com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal.”
Pois bem, compulsando os autos, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ em que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem de ação visando à aplicação da URV aos proventos dos autores da forma como determina o artigo 22 da Lei federal 8880/1994 e o Decreto 1066/94, com a aplicação do índice da URV vigente em 1o.3.1994. A sentença julgou improcedente a ação, fulminada pela decadência. O acórdão manteve a improcedência da ação em virtude da reestruturação da carreira dos autores. 2. O acórdão recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 3. "Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora impossível compensar perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, cabe limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores". ( REsp 1.703.978/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017). 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1787927 SP 2018/0338806-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) (G.N)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça